Tribunal: TJDFT
Processo: 0714062-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSCURSO IN ALBIS. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Infere-se da detalhada análise do acórdão impugnado que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que, conforme se depreende de atenta leitura da ementa e do voto condutor do v. acórdão que todas as questões foram dirimidas por esta e. Turma, de forma concatenada, demonstrando os fundamentos utilizados na formação do convencimento dos magistrados.
2. O tema dos honorários advocatícios e sua eventual pulverização deveriam ter sido objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, no entanto, os devedores/embargante deixaram de se manifestar nos autos a tempo e modo, estando a matéria preclusa.
3. Cediço não poder o processo retroceder a fases anteriores ao simples alvedrio de qualquer das partes, sendo os aclaratórios o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, ainda que de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O provimento deste recurso pressupõe a constatação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não ocorre na espécie.
4. desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos constitucionais e/ou infraconstitucionais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar, na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas.
5. Embargos de declaração rejeitados.